Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712106-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que, querendo, manifeste-se sobre as petições de IDs 36843590 e 37323903, no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator